Tribunal: STF
Processo: ARE 1416270
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE E DANO MORAL PELA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR A QUESTÃO QUANTO AO DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.483. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO:



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná que assentou: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (I) ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DECORRENTE DA CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CAUSA DE PEDIR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA QUESTÃO. ART. 109, I DA CF. (II) PEDIDO DE REDUÇÃO EQUITATIVA DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. CONTROVÉRSIA RECURSAL ENFRENTADA E DECIDIDA INTEGRAL E FUNDAMENTADAMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 115).



    Nas razões do apelo extremo, sustenta ocorrência de violação ao art. 109, I, do texto constitucional, bem como aos enunciados das Súmulas 235 e 501, desta Suprema Corte.



    Assevera que a Justiça Estadual é incompetente para julgar ações de indenização por danos morais em face de ente público federal.



    Salienta que, “no caso, de cumulação de pedidos de restabelecimento de aposentadoria por invalidez e danos morais, pleito último que NÃO tem natureza acidentária. A competência é da Exma. Justiça Federal para seu processamento”.



    Sebastião Silva de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 150).



     A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná afastou a alegação do recorrente no tocante à repercussão geral, por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do STF e inadmitiu-o quanto ao outro pedido por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 155).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação individual ajuizada pelo beneficiário a fim de que seja reestabelecido benefício de aposentadoria por invalidez, bem como a condenação do INSS ao pagamento de danos morais pela indevida cessação do benefício. 



    Discute-se, assim, a competência para processar e julgar o pedido de danos morais em decorrência da suspensão abrupta do pagamento do benefício acidentário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/08/2011, Tema 414 da Repercussão Geral, reafirmou sua remansosa jurisprudência sobre a matéria e fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 



    Por oportuno, trago à colação a ementa do julgado, in verbis:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que, fixada a competência do juízo estadual para julgar o pedido principal sobre benefício acidentário, torna-se prevento o juízo para processar e julgar o pedido de danos morais correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Razão não assiste ao embargante quanto à incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do pedido de indenização por danos morais. 



    Isto porque o referido pedido tem relação com acidente de trabalho, uma vez que decorre da cessação indevida da aposentadoria por invalidez acidentária que o autor recebia (NB 120.886.507-0/92 de 19.05.2001 a 30.04.2018, cf. CNIS de M 41.7). 



    Logo, sendo da Justiça Estadual a competência para as causas decorrentes de acidente de trabalho, de acordo com o art. 109, I, da CF, não há que se falar em competência da Justiça Federal para o julgamento do pedido.” (Doc. 115)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, a questão discutida no acórdão impugnado está restrita ao campo infraconstitucional, pois envolve a interpretação das normas de prevenção previstas no Código de Processo Civil. Assim, qualquer possível violação à Constituição seria meramente reflexa ou indireta, o que impede o seguimento do presente recurso.



    Por fim, ressalto que, para contrariar o entendimento adotado pelo tribunal de origem, seria indispensável reexaminar o conjunto fático-probatório, o que não é permitido no âmbito do recurso extraordinário, conforme estabelecido na Súmula 279 do STF. A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes de ambas das turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1179280 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.09.2019 – grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1432566 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2023 – grifo nosso)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente